Tribunal: STF
Processo: ARE 1288444
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADES. ARTIGO 297 CÓDIGO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. INISGNIFICÂNCIA PENAL. INAPLICÁVEL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR NÃO CARACTERIZADO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. VETORIAL CULPABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. PENA DE MULTA MANTIDA. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXECUÇÃO IMEDIATA. DESPROVIMENTO. 
    1. Compete à Justiça Federal o julgamento de crime de falsificação de documento público federal (Certidão Negativa de Débitos do Instituto Nacional do Seguro Social).
    (…)
    13. Apelação desprovida. “
    O recorrente alega violação à norma contida no art. 109, IV, da Constituição Federal. 
    É o relatório. Decido.
    Entendo não assistir razão a parte recorrente.
    É que, quanto à alegação de nulidade em virtude de incompetência da justiça federal para julgamento da causa, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que afasta a pretensão da parte recorrente, no sentido de que a falsificação de documento da administração pública federal, sua fé pública e sua credibilidade, atrai a competência da justiça federal, cabendo apontar os seguintes acórdãos:
    “COMPETÊNCIA – DOCUMENTO FALSO. Conforme disposto no artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, a falsidade de certidão emitida por autarquia federal direciona à competência da Justiça Federal.”
    (RE 468.783/RS, Ministro Marco Aurélio – com meus grifos)
    “COMPETÊNCIA PENAL. FALSIDADE MATERIAL E IDEOLÓGICA. DOCUMENTOS FEDERAIS. CERTIDÃO DE DADOS DA RECEITA FEDERAL E GUIA DE RECOLHIMENTO DO ITR/DARF. 
    1. Cuidando-se de falsidade de documentos federais, a competência é da Justiça Federal. Releva, ainda, na hipótese, que a falsidade visou a obtenção de financiamento em instituição financeira, que é crime federal (Lei 7.492/96, arts. 19 e 26). 
    2. Recurso Extraordinário provido.”
    (RE 411.690/PR, Ministra Ellen Gracie – com meus grifos)
    “HABEAS CORPUS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – E USO DO MESMO JUNTO A BANCO PRIVADO PARA RENOVAÇÃO DE FINANCIAMENTO. FALSIFICAÇÃO QUE, POR SI SÓ, CONFIGURA INFRAÇÃO PENAL PRATICADA CONTRA INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA. 
    A jurisprudência desta Corte, para fixar a competência em casos semelhantes, analisa a questão sob a perspectiva do sujeito passivo do delito. Sendo o sujeito passivo o particular, consequentemente a competência será da Justiça Estadual. 
    Entretanto, o particular só é vítima do crime de uso, mas não do crime de falsificação. De fato, o crime de falsum atinge a presunção de veracidade dos atos da Administração, sua fé pública e sua credibilidade. 
    Deste modo, a falsificação de documento público praticada no caso atinge interesse da União, o que conduz à aplicação do art. 109, IV, da Constituição da República. 
    Ordem concedida para fixar a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito.” 
    (HC 85.773/SP, Ministro Joaquim Barbosa – com meus grifos) 
    De outro lado, quanto à petição nº 76.166/2020 em que se requer a “suspensão do presente recurso, determinando-se ao juízo de primeira instância análise e encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para possível propositura de acordo de não persecução penal.”, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal.
     Destaco que se revela imprópria, em sede de recurso extraordinário, a pretensão de suspender o processo para analisar eventual viabilidade de acordo de não persecução penal, mormente quando a matéria não foi analisada pelas instâncias inferiores, carecendo do necessário prequestionamento da matéria. 
    De outra parte, cabe destacar que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 191.464/SC, Ministro Roberto Barroso, na Sessão Virtual de 30.10.2020 a 10.11.2020, negou provimento ao agravo interno em habeas corpus e fixou a seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da  Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. Por oportuno, confira-se:
    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o ‘tempus regit actum’.
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.”
    (HC 191464 AgR/SC, Ministro Roberto Barroso)
    Descabida, portanto, a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CP (acordo de não persecução penal), inserido pela Lei n. 13.964/2019, quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator